Tribunal: STF
Processo: RE 1368812
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 INADMISSIBILIDADE IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTOPROVIDO” (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “a interpretação de que o IPCA-E deve ser aplicado para todo o período, sem qualquer modulação, afronta a segurança jurídica” (eDOC 6, p. 7).



    Dessa forma, sustenta-se que deve incidir a TR como índice de correção monetária, na forma disposta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (eDOC 6).



    Após juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que a orientação adotada pelo acórdão recorrida está de acordo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral (eDOC 8, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, seguindo referido entendimento, afastou a incidência do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes em que se definiu os índices a incidirem no caso: 



    “O inconformismo merece acolhida, uma vez que ao apreciar o tema 810 da repercussão geral, a Suprema Corte firmou a inconstitucionalidade do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Pacificado também no Supremo Tribunal Federal que “é cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”, o que guarda sintonia com a disposição do art. 1.035, § 11, do C.P.C. 



    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para afastar da decisão recorrida a determinação de correção monetária até 25.03.2015 na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09, mantido o quanto estipulado em primeira instância a respeito da sucumbência, vencidos os agravantes quanto aos juros moratórios” (eDOC 4, p. 2-3)



    Portanto, verifica-se que o entendimento não destoa do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente